Tribunal: TJMT
Processo: 1008787-13.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008787-13.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Causas Supervenientes à Sentença, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DA COSTA PEREIRA - CPF: 016.039.371-02 (AGRAVADO), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. CITAÇÃO ELETRÔNICA. SÚMULA 410 DO STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DESCUMPRIMENTO PROLONGADO. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação e determinou o pagamento de astreintes no valor de R$ 15.000,00, fixadas em razão do descumprimento de tutela antecipada que ordenou a retirada do nome da parte adversa de cadastros restritivos de crédito, sob o argumento de ausência de prévia intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a citação eletrônica, acompanhada de ciência inequívoca da decisão judicial, supre a exigência de intimação pessoal do devedor para fins de exigibilidade de astreintes, nos termos da Súmula 410 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 410 do STJ exige a prévia intimação pessoal do devedor para cobrança de multa cominatória, mas não restringe a forma de sua realização, admitindo meios legalmente previstos que assegurem ciência inequívoca da obrigação.

A citação eletrônica realizada, com confirmação de ciência, atende ao requisito de intimação pessoal, conforme o art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, que equipara a intimação eletrônica à pessoal para todos os efeitos legais.

A habilitação de advogados e a apresentação de contestação evidenciam o pleno conhecimento da decisão que impôs a obrigação de fazer, afastando alegação de ausência de intimação válida.

O descumprimento da ordem judicial por período prolongado, superior a dois anos, demonstra resistência injustificada e legitima a incidência das astreintes.

O valor da multa fixada observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o porte econômico da agravante e a finalidade coercitiva da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A citação eletrônica com ciência inequívoca do devedor supre a exigência de intimação pessoal prevista na Súmula 410 do STJ. 2. A manifestação processual posterior do réu comprova o conhecimento da decisão e afasta alegação de nulidade da intimação. 3. O descumprimento prolongado de obrigação judicial justifica a incidência e manutenção das astreintes em valor proporcional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º; Súmula 410 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 1853060-92.2023.8.13.0000, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 19.09.2023; TJ-PR, RI nº 0024254-27.2021.8.16.0019, Rel. Juiz Fernando
Swain
Ganem, j. 24.07.2023.

R E L A T Ó R I O

AI
1008787-13.2026.8.11.0000

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

x

MARIA APARECIDA DA COSTA PEREIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (
IDs
208968599 e 220956083), nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1035934-61.2021.8.11.0041, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e dete
rminou o pagamento de multa cominatória no valor de R$15.000,00.

Em suas razões recursais (ID 350205853), a agravante sustenta, em síntese, que as astreintes são inexigíveis, pois não houve sua prévia intimação pessoal acerca da decisão cominatória, em afronta à Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que a decisão agravada afastou a incidência do referido enunciado sob fundamento de suposta flexibilização jurisprudencial em relação a pessoas jurídicas de grande porte com cadastro no
PJe
, embora inexistente, em tese, precedente vinculante do STJ apto a autorizar tal distinção.

Requereu, em tutela recursal, a suspensão da exigibilidade da multa e, no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo a inexigibilidade das astreintes ante a ausência de prévia intimação pessoal.

Por decisão de ID 354269850, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

A agravada apresentou contrarrazões (ID 350521884), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central deste agravo reside na exigibilidade das astreintes fixadas por descumprimento de tutela antecipada que determinou a retirada do nome da agravada dos órgãos de proteção ao crédito, especificamente quanto à necessidade de intimação pessoal do devedor, conforme preconiza a Súmula 410 do STJ.

O agravante sustenta a inexigibilidade das astreintes com fundamento na Súmula 410 do STJ, que dispõe: "
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
."

Inicialmente, cumpre destacar que a tutela antecipada foi deferida em 19/10/2021 (ID 68108853 do processo principal), determinando que a agravante se abstivesse de cobrar o débito e procedesse à retirada do nome da agravada dos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 (trinta) dias, totalizando o importe de R$15.000,00.

A agravante foi citada eletronicamente em 20/10/2021 (ID 68271727), com registro de ciência em 21/10/2021. Posteriormente, habilitou seus advogados em 26/10/2021 (ID 68717624) e apresentou contestação em 11/11/2021 (ID 69931096), demonstrando ter pleno conhecimento da decisão judicial e das obrigações impostas.

Contudo, conforme documentação juntada aos autos, a baixa do protesto somente foi efetivada em 03/07/2024, ou seja, quase três anos após a concessão da liminar, evidenciando o descumprimento prolongado e injustificado da ordem judicial.

Nesse contexto
, verifico que o requisito previsto na
Súmula 410 do STJ
foi devidamente atendido no caso concreto. Isso porque houve citação eletrônica para cumprimento da medida liminar que estabeleceu a obrigação de fazer, sendo este procedimento suficiente para satisfazer a exigência da intimação pessoal prevista na
referida sú
mula.

A intimação pessoal não exige necessariamente a presença física do oficial de justiça, podendo ser realizada por outros meios legalmente previstos, como a citação eletrônica, desde que assegure a ciência inequívoca do devedor quanto à obrigação a ser cumprida.

No caso em análise, verifica-se que
a
agravante foi devidamente
intimad
a
da obrigação imposta, tendo inclusive a
presentado manifestações demonstrando ciência inequívoca da determinação judicial, o que afasta a alegação de ausência de intimação válida.

Nesse sentido:

“AGRAVO
DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - ASTREINTES - CITAÇÃO ELETRÔNICA - INTIMAÇÃO PESSOAL - VERIFICAÇÃO - SÚMULA 410 - CUMPRIMENTO - VALOR DA MULTA COMINATÓRIA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO. As astreintes têm caráter coercitivo e podem ser utilizadas para determinar o cumprimento de uma obrigação concedida in initio litis, nos termos do art. 537 do
CPC. Nos termos do que preleciona o artigo 5º, § 6º da Lei 11 .419/2006, as intimações eletrônicas "serão consideradas pessoais para todos os
efeitos legais". Realizada a citação eletrônica, com a intimação pessoal do réu para cumprimento da medida liminar, tem-se atendido o requisito previsto na Súmula 410 do STJ.
O valor arbitrado a título de multa deve ser proporcional e razoável para os fins a que se destina, qual seja, compelir a parte a cumprir determinação judicial. Não há que se falar em modificação do valor ou periodicidade da multa arbitrada em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.”

(TJ-MG - AI: 18530609220238130000, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 19/09/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2023)

“
RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
EXCESSO DA EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO. MULTA QUE INCIDE EM DIAS CORRIDOS E NÃO EM DIAS ÚTEIS, O QUE SE APLICA APENAS AOS PRAZOS PROCESSUAIS. EXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES.
CONVALIDAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EM INTIMAÇÃO
PESSOAL.
EXECUTADA QUE VOLUNTARIAMENTE ADERIU AO FORMATO ELETRÔNICO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. APLICAÇÃO DO § 6º DO ARTIGO 5º DA LEI N. 11.419/
2006.
MODALIDADE DE INTIMAÇÃO QUE NÃO ENTRA EM CONFLITO COM A SÚMULA N. 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE MINORAÇÃO DAS ASTREINTES. MULTAS FIXADAS CONFORME PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
”

(TJ-PR 00242542720218160019 Ponta Grossa, Relator.: Fernando
Swain
Ganem, Data de Julgamento: 24/07/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/07/2023)

Ademais, a habilitação de advogados e a apresentação de contestação logo após a intimação eletrônica evidenciam o pleno conhecimento da decisão que concedeu a tutela antecipada, afastando qualquer alegação de desconhecimento da ordem judicial.

Ressalte-se que a agravante é uma concessionária de serviço público de grande porte, com estrutura jurídica robusta e familiaridade com o sistema
PJe
, não sendo razoável admitir que desconhecesse o teor da decisão judicial ou que não tivesse condições de cumpri-la tempestivamente.

O descumprimento prolongado da ordem judicial por quase três anos justifica plenamente a aplicação das astreintes fixadas, cujo valor se mostra proporcional ao porte econômico da empresa e à gravidade da conduta.

Portanto, não há que se falar em inexigibilidade das astreintes por ausência de intimação
pessoal, devendo ser afastada tal alegação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026